Tribunal: TJSP
Processo: 2239845-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Providência que não prescinde da demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos elencados no artigo 50 do Código Civil. Requisitos não evidenciados no caso dos autos. Mera insolvência ou o desconhecimento da localização de bens penhoráveis que não autorizam a aplicação da medida excepcional. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Providência que não prescinde da demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos elencados no artigo 50 do Código Civil. Requisitos não evidenciados no caso dos autos. Mera insolvência ou o desconhecimento da localização de bens penhoráveis que não autorizam a aplicação da medida excepcional. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.